Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701422-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: B. L. V., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA GUIMARAES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste interesse no processamento do recurso extraordinário interposto no ID no 27493218, considerando o resultado do julgamento dos embargos de declaração que negou provimento à apelação interposta (ID no 36541578). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007